Tribunal: TJSP
Processo: 2138601-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. ESCOPO DE INFRINGÊNCIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. ESCOPO DE INFRINGÊNCIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2138601-54.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, em
que é embargante CONSÓRCIO ENPAVI/DPBARROS, é embargado
MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 2138601-54.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.827
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara De Direito Público
Embargos de Declaração 2138601-54.2020.8.26.000/
50001
Procedência: Guarulhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.827)
Embargante: Consórcio Enpavi/DP Barros
Embargada:
Municipalidade de Guarulhos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTO
NOVO. ESCOPO DE INFRINGÊNCIA.
-
A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual
já
houve
pronunciamento,
com
inversão,
em
consequência, do resultado final. Nesse caso, há
alteração substancial do julgado, o que foge ao
disposto no artigo 535 e incisos do CPC” (ED no
REsp 44.500, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Consórcio Enpavi/DP Barros opôs embargos de

ED 2138601-54.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.827
3
declaração contra o acórdão que nesta Corte negou
provimento a seu agravo interno, interposto contra o
decisum que não acolheu outro seu agravo, mantendo a r.
decisão de origem que negou liminar para que
“i) o Consórcio possa realizar a imediata
desmobilização do canteiro de obras, de forma
a estancar não só os prejuízos que lhe estão
sendo imputados, bem como ao erário;
(ii)
seja
declarada
rescisão
do
Contrato
Administrativo celebrado entre as partes com
fundamento nos incisos XIV e XVI do art. 78 da
Lei no 8.666/93;
(iii) obstar que a Prefeitura de Guarulhos emita
novas
Ordens
de
Início
de
Serviços
e/ou
aditivos contratuais; (iv) obstar que a Prefeitura
de Guarulhos aplique quaisquer penalidades,
contratuais e legais ao Consórcio, até final
julgamento desta ação e de seu aditamento” (e-
pág. 22).
Alega
o
embargante
omissão
do
decisum,
sustentando fato novo consistente em documentos que
comprovam não ter sido a área liberada, até o momento,
para a execução das obras do trecho 1.
Afirma que a Municipalidade guarulhense, nos
autos
1006931-82.2018,
não cumpriu as condições exigidas para a imissão na posse do imóvel,
impossibilitando a consecução do contrato.
É o relatório do necessário.
VOTO:

ED 2138601-54.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.827
4
2.
Nítido o escopo de reforma do julgado, veiculando
em razões recursórias tão somente a discordância com os
fundamentos e a solução adotada, de modo que não
configura a dissonância de entendimentos mácula a ser
remediada pela via dos embargos de declaração.
3.
Entendeu
o
acórdão
embargado
que
o
ato
administrativo é ornado por uma presunção relativa de
legitimidade,
cabendo
ao impugnante comprovar as
alegações que a rechaçam, circunstância que, em regra,
só se dá no curso do processo, por meio de dilação
probatória.
4.
Verifica-se que os documentos trazidos com os
autos de agravo interno (e-págs. 14-5) são diversos dos
juntados aos autos à época da interposição do agravo,
tratando-se, pois, de documento novo.
Para logo, o recurso aclaratório não pode, sob a
escusa de albergar-se na regra do art. 494 do Código de
processo civil, fundar-se em “fatos novos” (STJ -EDcl no
AgR nos EREsp 578.270, j. 4-10-2006), cuja apreciação
na via integrativa, sobre malferir o contraditório, importa
em escopo infringente marginado dos requisitos legais
dessa
específica
trilha
impugnativa
(art.
1.022
do
Cód.pr.civ.).
É que, suposto se tratasse de fato novo (ou ainda,
como na espécie, de fato velho com prova nova), o
acórdão guerreado não poderia, quanto a esse ponto,
padecer de lacunosidade alguma. Na mesma linha, cf.,

ED 2138601-54.2020.8.26.0000/50001 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 56.827
5
brevitatis causa: eg. STJ: EDcl nos EDcl na IF 26, j.
26-10-1995, e EDcl no REsp 584.748, j. 2-6-2005.
5.
Calha dizer que o caráter infringente do recurso
integrativo “só é admitido quando, por ocasião do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição de que padece a decisão atacada, há
modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a
parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos
expedientes processuais adequados” (STJ -EDcl nos EDcl
no REsp 650.613, j. 12-6-2009).
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos por Consórcio Enpavi/DP Barros.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator